Tribunal: TJBA
Processo: 8002178-77.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002178-77.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, BRUNO DE SOUZA GOMES APELADO: I. G. P. e outros Advogado(s):BRUNO LUIZ ABOBOREIRA DE JESUS, JOSIMEIA SANTOS DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, declarou a ilegalidade do cancelamento unilateral do contrato, determinou sua reativação e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento unilateral do plano de saúde da autora, menor de idade e portadora de condição que exige acompanhamento contínuo, foi lícito e se a situação vivenciada configurou dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência exige o cumprimento de dois requisitos cumulativos: (i) atraso superior a sessenta dias e (ii) notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de mora, conforme determina a legislação de regência. 4. A operadora não comprovou ter notificado previamente a beneficiária sobre a possibilidade de cancelamento, ônus que lhe incumbia. A ausência de notificação válida torna o ato de rescisão ilegal e abusivo. 5. A cláusula contratual que permite o cancelamento unilateral e automático por falta de pagamento é nula, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 6. O cancelamento indevido do plano de saúde de uma criança com necessidade de acompanhamento médico contínuo, privando-a abruptamente da cobertura assistencial, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral. A situação agrava a aflição e a insegurança da beneficiária e de sua família, violando direitos da personalidade e o princípio da dignidade da pessoa humana. 7. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. É ilegal o cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência sem a comprovação da prévia notificação do consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998. 2. O cancelamento abrupto e indevido do plano de saúde de criança em tratamento médico contínuo configura dano moral indenizável, pois agrava sua vulnerabilidade e viola seu direito fundamental à saúde." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X, e art. 227; Lei nº 9.656/1998, art. 13, II; CDC, arts. 14 e 51, XI; CPC, art. 85, § 11, e art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 413.276/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 19/11/2013. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002178-77.2024.8.05.0113, em que é apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e apelado(s) I. G. P. e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.